Tribunal: TJMT
Processo: 1022735-95.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022735-95.2021.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Guarda, Competência]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUÍZO DA 5a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), CAIO ALEXANDRE ELIAS DA SILVA - CPF: 036.818.891-47 (TERCEIRO INTERESSADO), KAROLINA SILVA FERREIRA DA COSTA - CPF: 713.730.631-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), J. H. F. D. C. S. (TERCEIRO INTERESSADO), A. A. F. D. C. S. (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA ESP. DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DA CAPITAL (SUSCITANTE), JUÍZO DA 5a VARA DE FAMILIA DA CAPITAL (SUSCITADO), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
CONFLITO PROCEDENTE. UNÂNIME E, EM CONSONÂNCIA, COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ALIENAÇÃO PARENTAL, REVERSÃO DE GUARDA C/C TUTELA ANTECIPADA – TESE DE ALIENAÇÃO PARENTAL – AUSÊNCIA DE RISCO OU VULNERABILIDADE DO MENOR - DISCUSSÃO QUE NÃO SE INSERE NAS HIPÓTESES DOS ARTIGOS 98 E 148 DO ECA - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA CÍVEL - CONFLITO PROCEDENTE.

Nos termos dos artigos 98 e 148 do ECA, a competência da Vara de Infância e Juventude é extraordinária, se restringindo aos casos em que a criança ou o adolescente estejam na chamada “situação de risco ou ameaça” ou, então, na iminência de sofrer alguma violação a seus direitos fundamentais.

No caso, não configurada situação de risco, compete ao Juízo da Vara de Família processar e julgar a ação de alienação parental.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA suscitado
pelo JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE CUIABÁ/MT
em face do
JUÍZO DA 5a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ/MT
, sustentando sua incompetência para processar e julgar a Ação Declaratória de Alienação Parental, reversão de guarda c/c tutela antecipada manejada por Caio Alexandre Elias da Silva, em face de Karolina Silva Ferreira da Costa, em relação aos infantes João Henryk Ferreira da Costa Silva e Aghata Andressa Ferreira da Costa Silva.

Na decisão do juiz suscitante ele aduz que a competência daquele juízo é restrita tão somente a crianças e adolescentes que não se encontram sob a proteção do poder familiar, e, ainda, situação de abandono ou risco, nos termos dos artigos 98 e 148, ambos do ECA.

Segundo explica a situação dos autos não é de risco ou vulnerabilidade das crianças, portanto, não se enquadra nos preceitos legais que regem a competência das Varas da Instância e Juventude.

Sem resposta do juiz suscitado.

A Procuradoria-Geral de Justiça em manifestação subscrita pelo Procurador de Justiça, Dr. Paulo Roberto Jorge do Prado é pelo acolhimento do conflito, determinando a remessa ao juízo da 5a. Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca da Cuiabá, ao argumento, em síntese de que
“verifica-se que a situação apresentada nos autos não se caracteriza como de risco ou vulnerabilidade a envolver criança de que trata o art. 148, parágrafo único, c/c art. 98 da Lei no 8.069/90”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatório,
Trata-se de CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA suscitado
pelo JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE CUIABÁ/MT
em face do
JUÍZO DA 5a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ/MT
, sustentando sua incompetência para processar e julgar a Ação Declaratória de Alienação Parental, reversão de guarda c/c tutela antecipada manejada por Caio Alexandre Elias da Silva, em face de Karolina Silva Ferreira da Costa, em relação aos infantes João Henryk Ferreira da Costa Silva e Aghata Andressa Ferreira da Costa Silva.

Cuida-se, na origem, de Ação Declaratória de Alienação Parental, reversão de guarda cc tutela antecipada.

O juiz suscitado encaminhou os autos ao suscitante por entender que a ação é de competência da Vara da Infância e Juventude por envolver alienação parental. Já o suscitante argumenta que não há risco ou vulnerabilidade declarado na inicial ou evidenciado, a justificar a competência da especializada.

De fato, conforme bem declarado pelo Procurador de Justiça,
“Extrai-se dos autos que a genitora Karolina está dificultando o contato do genitor com os seus filhos e praticando atos de alienação parental em seu desfavor. Impõe ressaltar que a simples presença de um incapaz em um dos polos da ação, ou, ainda, a existência de pedido de declaração de alienação parental, não é suficiente para atrair a competência da Justiça da Infância e Juventude, além do mais na inicial não foi narrada situação de risco das crianças, não se enquadrando nos preceitos legais que regem a competência das Varas da Infância e Juventude. ”
(id. 119514961).

Nesse cenário, não há o menor indicativo de situação de risco que, na acepção do art. 98 do Estatuto da Criança e do Adolescente, atraia a competência do Juizado da Infância e da Juventude, apenas apuração de alienação parental, porque a genitora estaria dificultando o contato do genitor com seus filhos.

Logo, ausente a vulnerabilidade do menor, deve prevalecer a competência da Vara de Família e Sucessões para dirimir a demanda proposta, conforme se depreende dos julgados abaixo colacionados:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. AUSÊNCIA DE PROVA DE SITUAÇÃO DE RISCO. Ausente situação de risco, a competência para julgamento da ação de regulamentação de visitas não é do Juizado da Infância e da Juventude, mas sim da vara judicial comum, em não havendo vara especializada em direito de família. PROCEDENTE O CONFLITO DE COMPETÊNCIA.” (TJ-RS - CC: 70076684794 RS, Relator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, Data de Julgamento: 15/02/2018, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 20/02/2018)

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE E 2.a VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DA CAPITAL. PEDIDO DE SUPRIMENTO DE CONSENTIMENTO PATERNO. SITUAÇÃO DE RISCO OU VULNERABILIDADE DO MENOR. AUSÊNCIA. CONFLITO DE COMPETÊNCIA PROCEDENTE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1. Nos termos do art. 148, parágrafo único, do Estatuto da Criança e do Adolescente, a atuação da Justiça da Infância e da Juventude nos casos previstos no art. 98, II, demanda que a criança se encontre em situação de risco ou vulnerabilidade em decorrência de falta, omissão ou abuso dos pais ou responsáveis. 2. In casu, é possível verificar que a criança, sob a guarda da mãe, encontra-se devidamente assistida, recebendo todos os cuidados necessários relativos a sua educação e a sua saúde, não havendo o menor indicativo de situação de risco que, na acepção do art. 98 do Estatuto da Criança e do Adolescente, atraia a competência do Juizado da Infância e da Juventude. 3. Considerando a natureza da matéria versada nos autos que tem por objeto o suprimento de consentimento paterno e a inexistência de situação de risco ou vulnerabilidade, impõe-se o reconhecimento da competência do Juízo de Família e Sucessões para o processamento e julgamento do feito.” (TJ-AM - CC: 02041554720188040001 AM 0204155-47.2018.8.04.0001, Relator: Délcio Luís Santos, Data de Julgamento: 27/02/2019, Câmaras Reunidas, Data de Publicação: 02/04/2019)

Também desse Tribunal:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – JUÍZO DA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE E DO 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – INCLUSÃO DE MENOR - DEMANDA ENVOLVENDO DIREITO PATRIMONIAL E DISPONÍVEL - QUESTÃO QUE NÃO SE AMOLDA EM NENHUMA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NOS ARTIGOS 98 E 148 DO ECA - COMPETÊNCIA DO 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL - CONFLITO PROCEDENTE. Tratando-se de ação que tem por escopo pretensão meramente contratual, sem qualquer relação com o rol de assuntos protegidos pelo Estatuto da Infância e do Adolescente, ainda que presente menor de idade em um dos polos da demanda, a competência para processar e julgar o feito é do Segundo Juizado Especial Cível. Conflito procedente.” (N.U 1006412-83.2019.8.11.0000, Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, julgado em 06/02/2020, publicado no DJE 19/02/2020).

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO ORDINÁRIA – PLANO DE SAÚDE – RECUSA NO CUSTEIO DE TRATAMENTO MÉDICO A MENOR DE IDADE – DIREITO CONSUMERISTA – DISCUSSÃO QUE NÃO SE INSERE NAS HIPÓTESES DOS ARTIGOS 98 E 148 DO ECA - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA CÍVEL - CONFLITO PROCEDENTE. O processamento e julgamento de Ação em que menor de idade busca o custeio de tratamento médico pelo plano de saúde compete à Vara Cível, uma vez que cuida de direito exclusivamente consumerista.” (TJ-MT 10072505520218110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 05/08/2021, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Data de Publicação: 06/08/2021)

Pelo exposto, em consonância com a PGJ,
JULGO PROCEDENTE
este conflito negativo para declarar a competência do Juízo da 5a Vara Cível de Família e Sucessão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2022